Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013212-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), STEPHERSON TIAGO DE PAULA - CPF: 735.441.401-87 (AGRAVADO), MAYCON KENNEDY DE PAULA - CPF: 974.927.791-00 (AGRAVADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69 – BEM NÃO ENCONTRADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, em sendo frustrada a apreensão do bem alienado fiduciariamente, mostra-se cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste MT, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a conversão da busca e apreensão movida em desfavor de Stepherson Tiago de Paula e Maycon Kennedy de Paula, em ação executiva.

Para tal desiderato, sustenta o agravante, em síntese, que é possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, uma vez que o veículo alienado foi vendido em leilão pelo Detran/MT.

A liminar foi deferida (ID. 48043490).

Os agravados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (ID. 65916982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou ação de busca e apreensão, objetivando a apreensão do veículo dado em garantia do negócio jurídico realizado com os agravados, por meio da Cédula de Crédito Bancário B82830078-8, no valor de R$ 29.921,00 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e um reais), que deveria ter sido pago em 55 (cinquenta e cinco) parcelas de R$ 902,51 (novecentos e dois reais e cinquenta e um centavos), com vencimento inicial em 15/02/2018 e vencimento final em 15/08/2022.

A liminar de busca e apreensão foi concedida, no entanto, quando localizado o veículo, este já havia sido vendido à terceiro, em leilão realizado pelo Detran/MT.

Em razão do exposto, o autor/agravante pugnou ao magistrado de piso pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, ao fundamento de que a conversão somente é admitida antes da citação do devedor, e é essa a insurgência do agravante.

Sobre o tema, é cediço que para a ocorrência da conversão da ação de busca e apreensão em execução, devem ser obedecidos os requisitos legais, o que se verifica no caso em tela.

Com efeito, o artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, que estabelece normas do processo sobre alienação fiduciária, prevê que:

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”
. (destaquei)

Nesse diapasão, verifica-se que a conversão é uma faculdade do credor, quando o bem alienado não for encontrado na posse do devedor.

Na hipótese dos autos, em que pese ter ocorrida a citação do devedor, o bem, quando fora localizado, havia sido vendido em leilão, consoante certidão de ID. 47208955 - Pág. 301.

Sendo assim, nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, o bem não fora encontrado, portanto é possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, e, inclusive, desta Terceira Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE – ART. 4o, DECRETO-LEI No 911/1969 – BEM NÃO ENCONTRADO – OBSERVÃNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ARTS 798 E SEGS DO CPC – ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE NATUREZA HÍBRIDA - NECESSIDADE DE O EXEQUENTE, VALER-SE DOS MEIOS LEGAIS ADEQUADOS NA RECUPERAÇÃO DE SEU CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil"

Referida conversão visa privilegiar a aplicação dos princípios da economia e celeridade processuais.

Havendo a conversão da busca e apreensão, essa passou a ser regida pelos regramentos da ação de execução, de modo que o pressuposto da comprovação da constituição do devedor em mora, deixa de ser requisito obrigatório para o seguimento da demanda, passando a ter como requisitos necessários aqueles contidos nos arts. 798 c/c 319 do CPC, não cabendo ao exeqüente valer-se da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e que restou frustrada.”
(N.U 1012637-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA UNA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARTE DO RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – BEM NÃO LOCALIZADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento de parte do recurso.

Em sendo frustrada a apreensão do bem alienado fiduciariamente, mostra-se cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.”
(N.U 0030947-77.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE DEVEDORA QUE NÃO CARACTERIZA A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE A IMPEDIR A CONVERSÃO DO RITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911⁄1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Na hipótese, observa-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado, mas este não foi encontrado até o momento, razão pela qual é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Importante ressaltar que o referido Decreto-Lei não prevê o consentimento da parte ré para a conversão da demanda de busca e apreensão em execução - mesmo após seu comparecimento espontâneo nos autos -, bem como que não haverá qualquer prejuízo ao requerido, na medida em que será renovada sua citação para responder a ação executiva
.”
(N.U 1012443-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

Ante ao exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão, determinando a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto Lei no 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020